Tribunal: TRF3
Processo: 5011087-93.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
478/575)

5011087-93.2025.4.03.6102

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011087-93.2025.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GERALDO DO AMARAL FERRAZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE DE CARVALHO ALICEDA - SP454046-A

APELADO: GERALDO DO AMARAL FERRAZ, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE DE CARVALHO ALICEDA - SP454046-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGADAS OMISSÕES. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 168 DO CTN. ART. 169 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19 DA LEI No 10.522/2002. OMISSÕES SANADAS. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora e deu provimento ao recurso da União para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e esclarecer a forma de liquidação.

Alegação de omissão quanto ao pedido de anulação das decisões administrativas que indeferiram a restituição do imposto de renda. Acórdão que consignou a prevalência da decisão judicial sobre os atos administrativos, resolvendo a controvérsia sob o aspecto da eficácia do julgado.

Insurgência quanto ao prazo prescricional aplicável. Fundamentação do acórdão no sentido da incidência do art. 168 do CTN, com afastamento implícito da aplicação do art. 169 do CTN, mediante motivação suficiente.

Alegada omissão quanto à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios. Exclusão da verba fundamentada no reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões formais e integrar a fundamentação do julgado, sem alteração do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011087-93.2025.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GERALDO DO AMARAL FERRAZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE DE CARVALHO ALICEDA - SP454046-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE DE CARVALHO ALICEDA - SP454046-A

APELADO: GERALDO DO AMARAL FERRAZ, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO DO AMARAL FERRAZ, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido pela 6a Turma deste Tribunal, no qual se apreciaram recursos de apelação interpostos pelas partes em ação de procedimento comum de natureza tributária.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, na medida em que deixou de se manifestar sobre o pedido expresso de anulação das decisões administrativas que indeferiram os pedidos de restituição do imposto de renda formulados na via administrativa. Afirma que a demanda não se confunde com ação de repetição de indébito, mas possui natureza anulatória, voltada à invalidação de atos administrativos específicos.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do prazo prescricional previsto no art. 169 do CTN, defendendo a incidência do prazo bienal para a ação anulatória das decisões administrativas que negaram a restituição, todas proferidas após novembro de 2024, em detrimento do prazo quinquenal do art. 168 do CTN.

Sustenta também que o julgado foi omisso ao afastar a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, sem enfrentar o argumento de que, embora existissem atos normativos internos da Fazenda Nacional autorizando o reconhecimento administrativo do direito desde 2016, a Administração indeferiu os pedidos formulados em 2024, o que teria dado causa ao ajuizamento da ação, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com manifestação expressa sobre os pontos indicados, inclusive com efeitos infringentes, nos termos dos arts. 1.023, § 2o, e 1.024, § 4o, do CPC.

A União Federal – Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou resposta aos embargos, na qual sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Afirma que a decisão apreciou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que os embargos veiculam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Defende que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de nova prestação jurisdicional, ainda que com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ao final, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO DO AMARAL FERRAZ, em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte autora e deu provimento ao apelo da União para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e esclarecer a forma de liquidação.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto ao pedido de anulação das decisões administrativas que indeferiram a restituição do imposto de renda, à aplicação do prazo prescricional previsto no art. 169 do CTN e à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o."

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6), obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc."

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado consignou expressamente que “a presente decisão prevalece sobre as decisões administrativas que negaram a restituição pleiteada”, resolvendo a controvérsia relativa aos efeitos dos atos administrativos impugnados, ainda que sem declarar, de forma expressa, a sua anulação formal.

No tocante à prescrição, o julgado foi igualmente claro ao assentar que “deve ser aplicado o artigo 168 do CTN, contando-se o prazo prescricional do pagamento até o ajuizamento desta ação”, afastando, de maneira implícita, a incidência do art. 169 do CTN, adotando fundamento jurídico suficiente para a solução da controvérsia.

Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão embargado registrou que “citada, a Fazenda Nacional reconheceu a procedência do pedido, assim, não responde pela verba honorária”, fundamentando a exclusão da condenação na aplicação do art. 19 da Lei no 10.522/2002, sem que isso implique omissão quanto ao princípio da causalidade invocado pela parte embargante.

Ainda assim, para afastar qualquer alegação de deficiência de fundamentação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar e esclarecer os fundamentos do julgado, deixando expresso que as teses suscitadas foram apreciadas sob os fundamentos jurídicos adotados, sem alteração do resultado do julgamento.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGADAS OMISSÕES. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 168 DO CTN. ART. 169 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19 DA LEI No 10.522/2002. OMISSÕES SANADAS. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora e deu provimento ao recurso da União para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e esclarecer a forma de liquidação.

Alegação de omissão quanto ao pedido de anulação das decisões administrativas que indeferiram a restituição do imposto de renda. Acórdão que consignou a prevalência da decisão judicial sobre os atos administrativos, resolvendo a controvérsia sob o aspecto da eficácia do julgado.

Insurgência quanto ao prazo prescricional aplicável. Fundamentação do acórdão no sentido da incidência do art. 168 do CTN, com afastamento implícito da aplicação do art. 169 do CTN, mediante motivação suficiente.

Alegada omissão quanto à condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios. Exclusão da verba fundamentada no reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões formais e integrar a fundamentação do julgado, sem alteração do resultado do julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas, mantendo-se, contudo, inalterado o resultado do julgamento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão